Tribunal: TJMT
Processo: 0031744-82.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N 003744-82.2015.110041
AGRAVANTE: THEREZINHA GONÇALINA BEZERRA SILVA
AGRAVADO: FOLHA MAX (C.G.DE MORAES -ME)
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 47413966-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 003744-82.2015.110041
AGRAVANTE: THEREZINHA GONÇALINA BEZERRA SILVA
AGRAVADO: FOLHA MAX (C.G.DE MORAES -ME)
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por THEREZINHA GONÇALINA BEZERRA SILVA com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 47413966-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STF, tão somente para analise da sumula impeditiva conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX